Tribunal: TJES
Processo: 0011071-89.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011071-89.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESDRAS ANDRADE SANTANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0011071-89.2019.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: ESDRAS ANDRADE SANTANA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CLONAGEM DE PLACA. MULTAS LAVRADAS POR ÓRGÃOS DIVERSOS (DER, DNIT, PRF E MUNICÍPIOS). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO POR OUTRO ÓRGÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de Ação denominada de “obrigação de fazer Com pedido de indenização c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por ESDRAS ANDRADE SANTANA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, alegando, em síntese, ser proprietário do veículo descrito nos autos que, no final de 2017 passou a receber notificações de penalidades de trânsito ocorridas no Município de Barra de São Francisco (RV00807713 e RV 00807650), sendo imediatamente contestadas, eis que o veículo se encontrava em seu poder neste município de Serra, tendo procurado a Delegacia de Polícia Civil especializada para registro da suspeita de clonagem, bem como realiza a comunicação ao Detran da suspeita de clonagem em 16/02/2018. Afirma que, na sequência, recebe mais 6 notificações praticadas em Mucuri/BA, Sooretama/ES, Pedro Canário/ES, Eunápolis/BA, Linhares/ES e Colatina/ES (SOO8761313, R398572682, R398796688, E100018075, AA00022671 e RV01072476), sendo contestadas e anuladas administrativamente, contudo, sem adotar as medidas administrativas para a troca da placa alfanumérica de seu veículo, ou anular as duas primeiras infrações. Em virtude do ocorrido, teve que apresentar 8 (oito) recursos administrativos, tendo dispendido a quantia de R$ 3.000,00 com a contratação de advogado. Ante o exposto requer, liminarmente, seja determinado ao Réu a realização da troca das placas alfanuméricas de seu veículo, bem como a juntada aos autos de todos os processos administrativos envolvendo os fatos aqui narrados e, no mérito, seja determinada a alteração das placas alfanuméricas de seu veículo, a informação de existência de veículo dublê, bem como condenado o Réu à reparação do dano material e ao pagamento de indenização decorrente do dano moral suportado. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES para anular auto de infração de trânsito emitido por outro órgãos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ilegitimidade passiva. Ao analisar o feito, percebe-se que o Detran/ES não tem legitimidade para anular os autos de infração de trânsito objetos dos autos, vez que estes foram lavrados por órgão diverso. A legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração de trânsito cabe ao órgão responsável pela autuação. Entendimento consolidado na Corte Superior:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019).
Percebe-se, portanto, que o DETRAN/ES não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como não possui legitimidade para restituir os valores pagos decorrentes das referidas multas. Preliminar de ilegitimidade do Detran/ES acolhida.

IV. DISPOSITIVO
5
.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO
a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES, e por consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

6
. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)